Tribunal: TJSP
Processo: 2322268-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. Decisão que determinou, entre outras providências, que a requerida deve se abster de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, por suposto inadimplemento contratual, no que tange ao contrato objeto dos autos. Insurgência da Requerida. Descabimento. Presença dos elementos autorizadores da medida, previstos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. Decisão que determinou, entre outras providências, que a requerida deve se abster de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, por suposto inadimplemento contratual, no que tange ao contrato objeto dos autos. Insurgência da Requerida. Descabimento. Presença dos elementos autorizadores da medida, previstos no artigo 300, caput, do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.